Tribunal: CARF
Processo: 10825.901268/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901268/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
RIACHO SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE INEXISTENTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprová-lo, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901268/2013-43
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-61.498, proferido pela 1a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente
e não homologou a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP com demonstração de crédito no
35189.82130.210412.1.3.04-0091 (fls. 2/6) para compensar débitos com crédito (R$
22.369,81) decorrente de pagamento indevido ou a maior da estimativa do IRPJ do mês
de janeiro de 2011, no valor de R$ 54.056,83.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico de folhas 7, não foi reconhecido o direito
creditório porque o DARF discriminado no referido PER/DCOMP foi integralmente
utilizado para a quitação do débito da estimativa do IRPJ do mês de janeiro de 2011.
Consequentemente, não foi homologada a compensação declarada.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de folhas 15/16, alegando
que não é devido o IRPJ do mês de janeiro e que a informação relativa ao débito foi
prestada indevidamente na DCTF. Informa que transmitiu DCTF Retificadora em
22/08/2013 para regularizar todas as informações incorretas.
Por fim, requer que seja reconhecido o direito creditório e homologada a compensação
declarada.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA.
O valor devido da estimativa não é passível de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
argumentando:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

DOS FATOS
A ora Recorrente, ao apresentar ao Senhor Delegado da Receita Federal de Julgamento sua
manifestação de inconformidade com o indeferimento de seu pedido de pagamento por
compensação de débitos da COFINS (Cod Receita 5856), competência FEVEREIRO/2.012 -
PER/DCOMP com demonstração de crédito n2 35189.82130.210412.1.3.04-0091,
equivocadamente fundou esse seu inconformismo em um alegado pagamento indevido do
IRPJ (Cod. Receita 5993), competência JANEIRO/2011, recolhido através do DARF pago
em 28/02/2.011, no importe de R$ 54.056,83.
Como é certo, o recolhimento desse valor de imposto, calculado com base em estimativas ou
em balanço/balancete de suspensão, se fazia devido a título de antecipação do imposto a ser
apurado no encerramento do exercício, não se tratando, pois, de imposto de renda indevido,
como equivocadamente se fez constar dos demonstrativos anexados ao pedido de
compensação.
Ocorre que no encerramento do exercício a que dizia respeito aquele pagamento por
antecipação apurou-se SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Assim, o que se evidencia é uma incorreta formulação do pedido de compensação com
aproveitamento do montante do IRPJ que, quando de seu recolhimento em
fevereiro/2.011 se fazia devido a título de antecipação de imposto, mas que, ao final do
exercício, com apuração do SALDO NEGATIVO DO IRPJ relativo a esse mesmo
exercício, conforme retratado nos demonstrativos que já se encontram integrando o
presente processo, passou a constituir montante passível de aproveitamento para
pagamento de tributos mediante compensação.
Razões pelas quais haverá de ser dado pleno provimento ao presente recurso, de sorte se
assegurar à ora Recorrente o direito de, em face do SALDO NEGATIVO DO IRPJ
apurado relativamente ao mesmo exercício em que se deu o pagamento por antecipação
do IRPJ calculado com base em estimativa ou em balanço/balancete de suspensão, fazer
uso desses valores para pagamento de tributos mediante compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou pedido compensação de débitos da
COFINS (Cod Receita 5856), competência FEVEREIRO/2.012 - PER/DCOMP com suposto
crédito oriundo de pagamento indevido do IRPJ (Cod. Receita 5993), competência
JANEIRO/2011, recolhido através do DARF pago em 28/02/2.011, no importe de R$ 54.056,83.
Alegado direito creditório não foi reconhecido tanto pela DRF como pela DRJ.
Para melhor compreensão vale transcrever trecho do voto condutor do acórdão de piso:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

A manifestação de inconformidade é tempestiva, conforme atestado à folha 51, por isso
dela toma-se conhecimento.
O direito creditório foi analisado no processo no 10825.901267/2013-07, onde foi
constatado que não houve pagamento indevido ou a maior da estimativa do IRPJ do mês
de janeiro de 2011, pois, consultando-se a DIPJ constantes dos sistemas de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o contribuinte apurou imposto
de renda a pagar no valor de R$ 54.056,83, exatamente o valor pago e que foi objeto do
pedido de restituição. Observe-se a Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa:

Em razão desse fato, não foi reconhecido o direito creditório pleiteado.
No PER/DComp de que trata o presente processo, o contribuinte pleiteia a utilização do
valor original de R$ 22.369,81, relativo ao saldo remanescente do pedido anterior.
Como não foi reconhecido o direito creditório (conforme decisão proferida no processo
no 10825.901267/2013-07), voto para que seja julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Ocorre que, em sede recursal, a Recorrente argumentou que, em verdade, houve
“uma incorreta formulação do pedido de compensação com aproveitamento do montante do IRPJ
que, quando de seu recolhimento em fevereiro/2.011 se fazia devido a título de antecipação de
imposto, mas que, ao final do exercício, com apuração do SALDO NEGATIVO DO IRPJ
relativo a esse mesmo exercício, conforme retratado nos demonstrativos que já se encontram
integrando o presente processo, passou a constituir montante passível de aproveitamento para
pagamento de tributos mediante compensação”.
Assim, de acordo com a Recorrente, o direito creditório pleiteado não seria
relativo às estimativas de IRPJ, mas sim a saldo negativo por ter incorrido em erro no pedido
original. Porém, analisando a DIPJ o valor de saldo negativo apurado é divergente daquele
informado no pedido de compensação e não houve, por parte da Recorrente. comprovação do
erro de fato com valores coincidentes. Ademais, a Recorrente não apresentou qualquer
comprovação do alegado erro de fato. logo, não seu inconformismo é carente de razões.
Afinal, a comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja
aproveitamento do crédito informado em PER/DCOMP, mesmo sem a retificação da DCTF ou
retificada após a prolação do Despacho Decisório, nos casos de erro de fato, consoante o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

Em suma, há a necessidade da prova do erro de fato, que não houve no caso
analisado, vem como da existência de direto creditório líquido e certo no momento da
apresentação do Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Todavia, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais juntou aos autos que
demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado em Dcomp. Logo,
entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão de piso, não encontra
guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem
a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas
pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

Desta forma, , conclui-se que não foram carreados aos autos pela Recorrente os
dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos
no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso. Neste sentido, a ementa de
decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
De fato, cabe à Recorrente detalhar os motivos de fato e de direito em que se
basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça
de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ocorre que, conforme já sobejamente explicado, a Recorrente não
apresentou a comprovação do erro de fato. Os autos não estão instruídos com documentos
que podem ser considerados como elementos extraído dos assentos contábeis que, mantidos com
observância das disposições legais, fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Deve-se ressaltar que essa Julgadora entende ser possível a juntada de
documentos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa
não foi a conduta da Recorrente, conforme já explicado.
Repise-se: a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento
para comprovação do erro alego no preenchimento no pedido de compensação ou para a
apuração do crédito. Destarte, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se manter o não
reconhecimento do direito creditório em questão.
Logo, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.908 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.901268/2013-43

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital